Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022777-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (AGRAVANTE), Olinda de Quadros Altomare Castrillon (AGRAVADO), JUÍZA DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE SOUZA ARRUDA - CPF: 035.286.751-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ AO IMPETRANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
(Súmula no 267 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO BRANDÃO CORREA contra a decisão monocrática que indeferiu a exordial de seu mandado de segurança.

Em suas razões, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto afirma que deixou de analisar os elementos aportados ao feito.

Sob tal fundamento, pede a reconsideração da decisão agravada. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Contraminuta no id. 162569664.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Como é cediço, o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.

O pretório excelso possui o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula no 267 do STF e é aplicada pelos seus Ministros, conforme se observa dos seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RMS 34876 ED-AgR, Relator Min. Alexandre dee Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267),
nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).

2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 52, §2o, I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF.

2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica ou ilegal”
(TJMT. AgR 68115/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Considerando-se os fundamentos já lançados na
decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial porque

há recurso competente contra decisão proferida pelo relator que cause manifesto prejuízo as partes e interessados
(inciso III, §2o, artigo 52 do Regimento Interno)
e não vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, nega-se seguimento ao recurso.”
(TJMT. AgR 120638/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 07/10/2015).

Na hipótese, a impetrante se insurge contra
decisão interlocutória
que lhe aplicou multa de litigância em má fé, pelo fato de ter distribuído o recurso na modalidade sigilosa, e que em sede de despacho que recepcionou o recurso de apelação interposto pelo constituinte do ora paciente, intimando a seguradora para contrarrazoar.

Com efeito, tratando-se de mandado de segurança contra ato judicial, além da irrecorribilidade da decisão, o Impetrante deve demonstrar a flagrante ilegalidade ou teratologia no julgado impugnado, de modo a evidenciar a lesão ao direito líquido e certo suscitado no
writ
, o que não restou configurado na hipótese.

Ao contrário, a decisão fora devidamente fundamentada o que afasta qualquer tese de prejuízo imutável.

Aliás, o próprio impetrante informa que já foi interposto Recurso de Apelação, de modo que a decisão ora atacada, poderá ser revista

Deste modo, tenho que o Mandado de Segurança foi impetrado de
forma substitutiva
aos recursos ordinários (REsp e Rex) o que acarreta o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida, ou quando muito, ação rescisória.

Portanto, não merece amparo o pedido formulado na via estreita do
writ
, por não se prestar o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023